Tribunal: TJDFT
Processo: 0723609-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723609-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA AGRAVADO: MAURICIO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702484-11.2019.8.07.0001, intimou o agravante para realizar o pagamento do débito sob pena de incidir os encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. O agravante alega, em síntese, que a execução se refere ao pagamento de honorários advocatícios fixados por este Tribunal sem que houvesse condenação de mesma natureza em primeira instância, restando indevida a cobrança. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça concedeu o benefício da gratuidade em seu favor, não havendo que se falar em pagamento de honorários. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça concedida pelo Superior Tribunal de Justiça no processo que originou o Cumprimento de Sentença. Despacho de ID 37425007 intimando o agravante para manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso, o que foi feito pela petição de ID 37857477. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. O agravante interpôs recurso contra o seguinte provimento jurisdicional (ID 125552917 dos autos originários): Ciente do ofício retro. Anote-se a gratuidade de justiça atribuída ao exequente pelo TJDFT. Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias; sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Cientifique-se o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, eventual impugnação, na forma do artigo 525 do Código de Processo Civil, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu § 1o, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o do mesmo artigo. A intimação deverá ser realizada na pessoa do advogado do executado (com prazo de 30 dias), nos termos do art. 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Caso ocorra o pagamento, promova a Secretaria a intimação da parte exequente, para que informe ao Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, se o valor depositado quita a obrigação imposta na sentença. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação, transcorrido o prazo para apresentação de impugnação, promova a Secretaria a intimação do exequente para anexar ao processo planilha atualizada do débito, incluindo nos cálculos a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Vindo a planilha ao processo, volte o processo concluso para decisão. Intime-se o exequente apenas para ciência do presente ato. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados em decisão de ID 128765545, na primeira instância. O juízo a quo apenas intimou o executado, ora agravante, para pagamento do débito, conforme determina o art. 523 do Código de Processo Civil, em atividade de claro impulsionamento processual, sem conteúdo decisório. Cingindo-se o provimento a impulsionar a fase executiva e determinar a intimação do agravante, assegurando-lhe oportunidade para quitar o débito ou formular impugnação ao cumprimento de sentença, após o que seria eventualmente decidido acerca de penhora de bens, não há que se falar em conteúdo decisório. A pretensão do agravante subverte a lógica procedimental disposta em lei, a qual está adstrito o julgador, pois pretende a açodada extinção do processo executivo, previamente ao decurso de prazo para sua impugnação, oportunidade em que poderá formular todas as teses de invalidade do título exequendo. Ressalto, então, que os argumentos do agravante são matérias que devem ser arguidas em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença e que, se apresentadas, serão analisadas pelo juízo no momento oportuno. A ausência de carga decisória do despacho que impulsionou o Cumprimento de Sentença nos termos da lei, afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Neste sentido, é a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. O exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2. Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art. 165 do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos em sede recursal, pronuncia-se de forma adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a controvérsia. 3. Contra despacho que determina a emenda da inicial não cabe recurso, em face da ausência de qualquer conteúdo decisório. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 795.153/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJe 23/10/2008) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXORTAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. MERA IMPULSÃO DO PROCESSO. ATO NÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO AI. DECISÃO MANTIDA. O ato em que apenas se determina o cumprimento de liminar anteriormente deferida não ostenta conteúdo decisório, pois se restringe à mera impulsão do processo. Tal ato judicial deve ser reconhecido como Despacho e, nos termos do art. 1.001 do CPC, não pode ser impugnável por recurso. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1183129, 07038421420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. - Se os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno estavam manifestamente ausentes ou do seu desprovimento, de acordo com o cenário processual, é irrefutável a aplicação da multa prevista no art. 1.021 do CPC. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1169886, 07084075520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de julho de 2022 13:47:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador